Tribunal: TJSP
Processo: 0013905-59.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Remessa necessária. Ré condenada a conceder pensão por morte ao autor. Comprovação de estar esse requerente sob dependência econômica da filha, servidora pública estadual falecida. Possibilidade de demonstração dessa condição por outros meios, além dos previstos no artigo 21 do Decreto 52.859/2008. Juros de mora e atualização monetária que deverão obedecer ao decidido pelo Supremo Tribunal

Ementa:
Remessa necessária. Ré condenada a conceder pensão por morte ao autor. Comprovação de estar esse requerente sob dependência econômica da filha, servidora pública estadual falecida. Possibilidade de demonstração dessa condição por outros meios, além dos previstos no artigo 21 do Decreto 52.859/2008. Juros de mora e atualização monetária que deverão obedecer ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Remessa necessária improvida, portanto.